Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Conversão em execução. Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da petição inicial. Requisitos não atendidos. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 321, parágrafo único e art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação contra sentença que, ante o descumprimento de determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de indicação do endereço atualizado ou pedido de citação por edital, bem como a indicação do valor da causa.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se há a possibilidade de se retomar o procedimento de busca e apreensão após a conversão do feito em ação executiva; (ii) verificar se a extinção do processo por desatendimento de determinação de emenda da inicial é passível de violar os princípios da cooperação e da não surpresa; (iii) decidir se a falta de emenda configura abandono da causa, exigindo intimação pessoal do autor.
III. Razões De Decidir
3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não é localizado, faculdade que, uma vez exercida, inaugura novo procedimento que exige o atendimento dos requisitos próprios da petição inicial executiva.
4. A conversão do feito impede o retorno ao procedimento originário de busca e apreensão, em razão da preclusão lógica.
5. O desatendimento da determinação de emenda da petição inicial enseja a consequência legalmente prevista – seu indeferimento –, não se podendo cogitar, nesse caso, de violação aos princípios da cooperação e da não surpresa, previstos nos arts. 6o, 9o e 10 do CPC.
5. Indeferida a petição inicial por descumprimento de ordem de emenda, descabe justificá-la como abandono da causa, porquanto o encerramento do feito decorre especificamente do descumprimento de determinação de emenda da petição inicial, regido por dispositivo próprio.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 319, 320, 321, caput e parágrafo único, 485, I, e 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1968141, 0727200-57.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.